Tribunal: STF
Processo: HC 204134
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE. RATIO DO ART. 565 DO CPP. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes.



    2. Parte do objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 170.235/BA, da minha relatoria.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.